Tribunal: TJMT
Processo: 0005282-22.2017.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005282-22.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA RITA MIRANDA - CPF: 006.999.591-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA ZANARDI DA SILVA - CPF: 057.494.431-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO E CONSUNÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO -
APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO E PRODUTOS OBJETOS DE FURTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES E
DELAÇÃO DE USUÁRIOS
- DESTINAÇÃO PARA USO PRÓPRIO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NÃO COMPROVADA –
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - ARESTO DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA - IMPERTINÊNCIA – RECEPTAÇÃO – APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E VÍTIMA - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - JULGADO DO TJMT - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS – PREMISSA DO TJDF -
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
- IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
AÇÕES

PENAIS
EM ANDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – PRECEDENTE QUALIFICADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – 4G -
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PREMISSAS DO STJ E TJMT - REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO – JULGADOS DO TJMT- RECURSO DESPROVIDO – DE OFÍCIO, RECONHECIDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO E READEQUADA AS PENAS.

A delação extrajudicial de usuário de drogas “
tem plena validade quando se harmoniza com o restante do contexto probatório, sendo irrelevante não ter sido ele ouvido na fase judicial”
(TJMG - ApCr 1.0701.16.030489-8/002).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo e ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A droga apreendida [pasta-base de cocaína] e a existência de insumo [ácido bórico], comumente utilizado para diluir a droga e revende-la, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

A conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de pasta-base de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 ; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A posse de objetos furtados também se apresenta como elemento de convicção apto a demonstrar a comercialização de drogas, visto que as
“bocas de fumo”
costumam atuar por meio de escambo, de modo que
“tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12).

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”. (TJMT, Enunciado Criminal 3)

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“
O crime de receptação não configura meio necessário para a preparação ou execução do tráfico de drogas, uma vez que são delitos autônomos e independentes, que tutelam bens jurídicos completamente distintos, de forma que não se mostra aplicável o princípio da consunção”
(TJMT, N.U 0009780-79.2014.8.11.0037, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 13.5.2022), e elidir a tese defensiva [consunção entre os crimes].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147).

“A negativa da minorante do
tráfico

privilegiado
com fundamento em condenação por
fato

posterior
ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, Des. Convocado - 29.11.2021; N.U 0004326-42.2015.8.11.0051, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2022)

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022).

A quantidade da droga apreendida (4.46g de pasta-base de cocaína apreendida) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005282-22.2017.8.11.0008 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): ANA RITA MIRANDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANA RITA MIRANDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 127843), que o condenou por tráfico de drogas e receptação a 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e art.180 do CP- (ID 151662398).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para embasar as condenações
; 2) a substância entorpecente seria destinada ao consumo próprio; 3) a receptação constitui meio para a consumação do crime de tráfico de drogas.

Pede o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas e da receptação. Subsidiariamente,
desclassificada a conduta para posse com finalidade de uso pessoal.

Prequestiona o art. 1º, III e art. 5º, LVII, ambos da CF, art. 33, § 4º e art. 28, caput, da Lei de Drogas e art. 386, V e VII do CPP
(ID 151662411).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 151662417).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – O CRIME DE RECEPTAÇÃO NÃO CONSTITUI MEIO PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TENDO, INCLUSIVE, BEM JURÍDICOS TUTELADOS DIFERENTES ENTRE SI – 3. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA TRAFICÂNCIA DA APELANTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procuradora de Justiça - ID 153434667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de dezembro de 2016, por volta das 15h30min, na Avenida Manoel Pinheiro, s/nº, no bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres - MT, a denunciada Ana Rita Miranda tinha em depósito drogas, para fins de mercância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (folha 07), da mesma forma que, recebeu, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime (folha 06).
. [...]

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia ANA RITA MIRANDA, em face das condutas tipificadas no artigo 180, do Código Penal Brasileiro e no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 [...].
”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça - ID 151662398)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no Inquérito Policial n° 409/2016 em face de ANA RITA MIRANDA, atribuindo-lhe a prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180 do Código Penal. 12.

O processo teve transcurso regular, não havendo nulidades a serem declaradas, tampouco preliminares para serem apreciadas, razão pela qual debruço-me, incontinenti, no mérito da causa. 13. Em acurada análise a este feito, em relação aos crimes de receptação (artigo 180 do Código Penal Brasileiro) e tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), imputado a acusada, tem-se que a materialidade restou sobejamente demonstrada pelos seguintes documentos Auto de prisão em flagrante (Fls. 20), boletim de ocorrências (fls.21/26), auto de constatação preliminar de substância (fls. 29/30), termo de depoimentos (fls. 31/41), termo de declarações (fls. 42/47) termo de apreensão (fls. 27/28), termo de interrogatório (fls. 53/54), laudo de constatação definitivo (fls. 177/181) e relatório policial. (fls. 88/92). 14.

Resta, no entanto, analisar-se a autoria e a responsabilidade penal da acusada, para quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos. [...]

15. No que tange à autoria do referido tipo penal, logrou êxito a acusação em demonstrá-la, uma vez que restou comprovada. Tal assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos.

16. A autoria da conduta criminosa prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 com relação à acusada ficou plenamente comprovada, conforme os fundamentos que doravante passa-se a expor.[...]

18. Por outro lado, a testemunha Willian Granella Oenning, policial militar, declarou durante a instrução policial, que após receberem denúncias anônimas de que havia comércio de entorpecentes em determinada residência, deslocaram-se até o local dos fatos, logrando êxito em encontrar os entorpecentes e demais objetos, transcrevo trechos do depoimento: [...].

19. No mesmo sentido, Antônio Evandro Lima Vieira, policial militar, declarou durante a fase de instrução processual, que receberam diversas denúncias referente ao tráfico de drogas no local dos fatos, que diante disso, deslocaram-se ao local dos fatos, logrando êxito em encontrar os entorpecentes e demais objetos provenientes de furto. Transcrevo trechos do depoimento: [...].

22. Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por agentes policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Assim, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade de suas palavras. [...]

29. Analisando a redação do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e a prova constante nos autos, faz-se crível afirmar a existência de subsunção da conduta cometida pela acusada, o referido tipo penal, uma vez que incidiu, nos verbos, “trazer consigo”, e “guardar”, conforme auto de apreensão (fl. 27/28) e laudo de constatação definitivo (fls. 177/181).

30. Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada (em sacola plástica escondida no banheiro entre duas madeiras), corroborado com o depoimento dos policiais, bem como demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância da acusada. 31. Diante disso, pela quantidade de droga apreendida, fica provada a materialidade do delito. [...]

44. Assim, os indícios são reconhecidos como elementos de convicção, principalmente nos crimes praticados às escondidas. O tráfico de drogas, em regra, depende de clandestinidade, pois a conduta típica não é, por óbvio, realizada abertamente. A prova circunstancial, quando múltipla, sucessiva, convergente e consistente, leva à condenação da acusada, na hipótese de inexistência de contra-indícios ou prova direta favorável dos réus. [...]

Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Assim, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar os acusados, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade de suas palavras.

56. Sobre o assunto, Fernando Capez leciona: Os policiais não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados testemunhas inidôneas ou suspeitas, pela mera condição funcional. Contudo, embora não suspeitos, têm eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade do trabalho realizado, o que torna bem relativo o valor de suas palavras [...] (Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 348).

57. Assim, ausente qualquer circunstância a indicar a imparcialidade ou má-fé, não podemos desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do depoimento dos policiais que, na qualidade de agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal (art. 144, §4º e §5°, CF), ao efetuarem a prisão, apenas exercem o múnus que lhes é exigível, notadamente quando suas declarações são ratificadas em juízo, sob a garantia do contraditório. [...]

61. No que tange à autoria do referido crime (art. 180, caput, do Código Penal), tenho que restou comprovada nos autos, haja vista os testemunhos que apontam a acusada como autor do delito imputado e o fato de que a ré havia recebido em proveito próprio, objetos a qual tinha a ciência de que era produto de crime.

62. Em face disso, forçosa a condenação da ré, não prosperando o pleito de absolvição formulado pela Defesa, em especial porque as provas apresentadas mostram-se robustas para ensejar um decreto condenatório.

63. Não há mais questionamentos a serem feitos, vez que não há qualquer elemento nos autos que coloque em dúvida a materialidade e autoria delitiva dos delitos de tráfico de drogas e receptação. Pelo contrário, todas as provas produzidas são fortes e fornecem a certeza necessária para ensejar o decreto condenatório em desfavor da acusada.

64. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR a acusada ANA RITA MIRANDA, pela prática dos crimes capitulados no artigo 180 do Código Penal, e no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006. [...]

78. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a presente denúncia para condenar a ré ANA RITA MIRANDA, a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, pelo crime do art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal, em regime inicial SEMIABERTO sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - ID 151662398)

Pois bem.

A materialidade dos crimes está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID

151662398 - fls. 17), Laudo de Constatação de Drogas nº 600.2.04.2016.016590-01 (ID 151662398 - fls. 19) e Termo de Reconhecimento de Obejto (ID 151662398 - fls. 38)

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Willian Granella Oenning, policial militar, Antonio Evandro Lima Vieira, policial militar, Adriana Pinheiro dos Santos, investigadora de Polícia, Edilberto Fernandes Vargas, testemunha, Marcos Antonio Delera de Paula, testemunha, Michel Teixeira Rodrigues, testemunha, Adriano Pereira Oliveira, testemunha, Rosangela Pereira de Andrade, testemunha, Eliana Rosa da Silva Roberto, testemunha, Camila Zanardi da Silva, vítima do furto, ANA RITA MIRANDA, a apelante (ID 151662398).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Camila Zanardi da Silva, Willian Granella Oenning, Antônio Evandro Lima Vieira, Adriano Pereira Oliveira e procedeu-se o interrogatório da apelante (ID 151662398 – fls. 172 e 233).

Dito isso, vejamos.

Os agentes públicos responsáveis pelo flagrante [Willian Granella Oenning e Antônio Evandro Lima Vieira] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína, pesando 4,48g (quatro gramas e quarenta e oito centigramas), uma porção de ácido bórico, uma televisão, uma caixa de ferramentas e um notebook.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) a equipe policial, recebeu informações anônimas que na residência de madeira, localizada na Av. Manoel Pinheiro, s/n, bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT, seria uma “boca de fumo” e um homem havia acabado de ir ao local trocar alguns objetos de furto; 2) se deslocaram ao local indicado e passaram a observar o “movimento” e abordaram Adriano Pereira Oliveira; 3) durante a abordagem, Adriano Pereira Oliveira verbalizou que trocou uma bolsa de viagens com roupas, uma caixa de ferramentas e um notebook por uma porção de pasta-base de cocaína; 4) por este motivo, a busca se estendeu na residência da apelante; 4) no local, além de ANA RITA MIRANDA, haviam mais duas mulheres [Rosangela Pereira de Andrade e Eliana Rosa da Silva Roberto] e 3 (três) homens [Marcos Antonio Delera de Paula, Michel Teixeira Rodrigues e Adriano Pereira Oliveira], todos usuários de entorpecentes; 5) durante a busca domiciliar encontraram no banheiro, entre duas madeiras, uma sacola contendo 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína, uma porção de ácido bórico dentro do guarda roupa e, na cozinha, uma bolsa de viagens com roupas, uma caixa de ferramentas e um notebook, que seria produtos de furto.

Essa narrativa está em consonância com as declarações das testemunhas/usuários de drogas [
Edilberto Fernandes Vargas, Marcos Antonio Delera de Paula, Michel Teixeira Rodrigues, Rosangela Pereira de Andrade e Eliana Rosa da Silva Roberto
]
, prestados na fase policial, de que frequentavam a residência de ANA RITA MIRANDA [apelante] para comprar drogas e fazer uso, sendo que
Marcos Antonio Delera de Paula acrescentou, ainda, que Adriano Pereira Oliveira [outro usuário] chegou na referida moradia com uma mala de viagem e televisão em mãos.

Registre-se que a delação extrajudicial de usuário de drogas “
tem plena validade quando se harmoniza com o restante do contexto probatório, sendo irrelevante não ter sido ele ouvido na fase judicial”
(TJMG - ApCr 1.0701.16.030489-8/002, Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada - 18/12/2019).

Com efeito, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo e ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A droga apreendida [pasta-base de cocaína] e a existência de insumo [ácido bórico], comumente utilizado para diluir a droga e revende-la, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).Isso porque, a conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de pasta-base de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

A propósito, a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 4g (quatro gramas) se transforma em até 40g (quarenta gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas -Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 40 (quarenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem revendidos por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Anote-se que a posse de uma Televisão de 32” (trinta e duas polegadas), marca semp Toshiba, um notebook, marca Sim, preto, uma caixa de ferramentas e uma bolsa de viagem com roupas, objetos furtados, também se apresenta como elemento de convicção apto a demonstrar a comercialização de drogas, visto que as
“bocas de fumo”
costumam atuar por meio de escambo, de modo que
“tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12).

A assertiva da Defesa de que a substância entorpecente seria destinada ao consumo pessoal não está comprovada por qualquer elemento de prova. Ao contrário, as testemunhas encontradas dentro da casa da apelante [Edilberto Fernandes Vargas, Marcos Antonio Delera de Paula, Michel Teixeira Rodrigues, Rosangela Pereira de Andrade e Eliana Rosa da Silva Roberto], no momento da prisão em flagrante, relataram, à autoridade Policial, que frequentavam a residência de ANA RITA MIRANDA [apelante] para comprar drogas e fazer uso.

De toda sorte, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, “
in verbis
”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Em suma, a propriedade da droga [pasta-base de cocaína] e o envolvimento da apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões [droga, insumo e objetos produtos de furto] e depoimentos dos policiais militares, os quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo, a responsabilidade penal da apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, visto que há provas coerentes e seguras da traficância.

Por sua vez, a apreensão da televisão de 32” (trinta e duas polegadas), marca Semp Toshiba, um notebook, marca Sim, preto, uma caixa de ferramentas e uma bolsa de viagem com roupas, produtos de um furto ocorrido na rua Universo, nº 497, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT, na posse da apelante, somadas as declarações dos agentes públicos Willian Granella Oenning e Antônio Evandro Lima Vieira, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Atente-se que “
o crime de receptação não configura meio necessário para a preparação ou execução do tráfico de drogas, uma vez que são delitos autônomos e independentes, que tutelam bens jurídicos completamente distintos, de forma que não se mostra aplicável o princípio da consunção”
(TJMT, N.U 0009780-79.2014.8.11.0037, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 13.5.2022), e elidir a tese defensiva [consunção entre os crimes].

Assim sendo, a pretensão absolutória/desclassificatória afigura-se impertinente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Não obstante aos limites dos apelos, analisa-se a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), visto que o reconhecimento da respectiva causa de diminuição constitui direito subjetivo do réu se preenchido os requisitos legais - ser primário,
possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa - (
STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

No caso,
o juiz da causa não aplicou a minorante do privilegiado por entender que a apelante se dedicava à atividade criminosa, haja vista que respondia outra ação penal por tráfico de drogas [Código: 152868, Barra do Bugres], praticada em 6.11.2019, ou seja, posterior aos fatos descritos nessa ação penal.

Com efeito,
“a negativa da minorante do
tráfico

privilegiado
com fundamento em condenação por
fato

posterior
ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, Des. Convocado - 29.11.2021; N.U 0004326-42.2015.8.11.0051, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2022)

Não bastasse, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

A apelante é primária, não registra maus antecedentes (Sistema
Primus
e SIAP-http://siap.tjmt.jus.br) e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante com organização criminosa.

Além disso, a quantidade da droga apreendida (4.46g de pasta-base de cocaína apreendida) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Sob essa ótica, a apelante faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade da droga apreendida (STJ, HC 565.707/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.10.2020).

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

De ofício,
READÉQUA-SE
as penas da apelante
a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime
aberto, substituídas as reprimendas corporais por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023